Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. VÍCIO DE INFORMAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NA RESTITUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 179,90 a título de restituição. Em seu recurso, alega o autor que foi vítima de propaganda enganosa uma vez que recebeu produto diverso do adquirido, já que o anúncio indicava que a composição do lençol era 100% algodão. Acrescenta que se sentiu profundamente lesado e enganado ao receber o produto diferente do adquirido. Informa que houve descaso na resolução da questão já que não recebeu o dinheiro de volta, tampouco o vale troca. Alega, por fim, que sofreu danos morais pela propaganda enganosa e retenção indevida dos valores. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Gratuidade judiciária. Ao interpor o recurso, o autor solicitou a concessão da gratuidade judiciária e juntou documentos aptos para comprovar sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 39966207).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O parágrafo 1° do artigo 37 do CDC acerca da propaganda enganosa aduz: “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços."
6. Os fatos narrados não se enquadram como propaganda enganosa, já que não houve comunicação de caráter publicitário com objetivo de chamar atenção do consumidor para determinado produto. Trata-se, na verdade, de erro de informação. Dessa forma, resta presente o vício de informação na descrição do produto e a demora na restituição dos valores ao consumidor que optou pela devolução.
7. Todavia, apesar da constatação do vício no serviço da recorrida, por mais de uma vez, os fatos narrados não configuram dano moral. É certo que a aquisição de qualquer produto pela internet gera legítima expectativa no consumidor de que o receberá conforme a descrição do fornecedor e que em caso de necessidade de troca ou devolução seja feita com agilidade, o que não se verifica no caso. Porém, a situação enfrentada pelo autor não tem potencial lesivo suficiente a gerar danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.